Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, onde tramitava uma execução anterior, por força da sua prevenção.
2 Existindo condenações definitivas em mais de uma unidade da federação, o Juízo competente para fiscalizar e controlar o cumprimento da pena é o da primeira execução. A transferência do preso para a comarca do Juízo prevento dispensa a oitiva prévia das partes ou a dilação probatória: a matéria é de ordem pública e não há direito subjetivo do réu condenado de escolher o local onde deva cumprir a pena.
3 Agravo não provido.